Tribunal: TJES
Processo: 5000005-38.2021.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-38.2021.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RODOLFO MOURA SIMOURA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. LAUDO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA (SML) NÃO CONSTA PERCENTUAL DA PERDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA PERDA E DA VERBA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000005-38.2021.8.08.0054

Recorrente: BANESTES SEGUROS S.A.

Recorrido: RODOLFO MOURA SIMOURA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve error in procedente, eis que houve solicitação de prova pericial, pois há dúvida quanto a lesão que devem ser sanadas por médico;
b)
que o pedido de prova não foi objeto de análise;
c)
que o laudo médico do SML foi elaborado para fins exclusivos de DPVAT;
d)
que sua presunção de veracidade é relativa;
e)
que a sentença declarada nula por cerceamento de defesa, ou que, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade da sentença por possível existência de error in judicando, e subsistindo sua validade, que seja apurado se o autor faz jus à integralidade da indenização securitária por invalidez permanente.

Aduz o autor na inicial que no dia 04/09/2019 sofreu acidente de trânsito que causou incapacidade permanente, de seu membro inferior esquerdo, pugnando pelo recebimento de indenização securitária no importe de R$ 9.133,50.

A parte ré, por sua vez, aduziu em contestação a incompetência do juizado especial cível ante a necessidade de elaboração de perícia, impugnando o laudo pericial do SML, bem como informando que o pagamento feito administrativamente cobriu os danos suportados pelo autor.

A sentença rejeitou a preliminar de incompetência, reconhecendo a desnecessidade de produção de prova pericial, e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando que a ré indenize o autor no importe de R$ 8.484,60.

Pois bem.

Quanto à alegação de
error in procedendo
, verifico que o recorrente alega que o laudo anexado aos autos não é capaz de embasar de gerar a indenização pretendida, eis que há contradições no referido documento confeccionado pelo SML com os documentos juntados pelo autor.

O laudo do SML colacionado aos autos (ID 6657552) concluiu pela incapacidade permanente parcial incompleta, havendo informação de que há laudo médico atestando perda da função em 50% do membro inferior esquerdo no momento da alta definitiva.

Em detida análise dos autos, tenho que a razão assiste ao recorrente quanto à necessidade da prova pericial, isso porque, como informado pelo seguro, bem como entendido pelo próprio juiz, o cálculo a ser analisado na presente ação será o produto do Percentual de Perda funcional X Percentual aplicável sobre a IS X Importância Securitária.

Nesse sentido, existem nos autos a indicação de dois fatores: o do percentual aplicável sobre a IS e a importância securitária.

Todavia, o laudo do SML não indica qual seria o percentual de perda funcional, apenas se limita a informar que há laudo médico atestando que no momento da alta a incapacidade era de 50%, o qual não foi juntado aos autos.

Desse modo, não tendo o laudo do SML arbitrado o percentual da perda de capacidade, é necessária a elaboração de laudo por
expert
capaz de informar a porcentagem da perda do autor/recorrido, para que apenas dessa forma seja possível a apuração da existência de saldo devedor.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, e reconhecer a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
,

eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)